Tribunal: CARF
Processo: 17515.001003/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE NA EXPORTAÇÃO. INFRAÇÃO CONFIGURADA. PENALIDADE. APLICABILIDADE.
Restando comprovado nos autos o atraso na prestação de informações dos dados de embarque no SISCOMEX, é aplicável a penalidade prevista na alínea e, inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com a redação do artigo 77 da Lei n.o 10.833, de 2003, aos embarques, cujo atraso nas informações é superior a 7 (sete) dias.
RETROATIVIDADE BENIGNA. IN RFB no 1.096, de 2010. CABIMENTO.
Embora comprovado nos autos que os dados do embarque foram extemporâneos ao prazo de 2 (dois dias), aplica-se a retroatividade benigna com base na alínea b do inciso II, do artigo 106, do CTN, em face da edição, no curso do processo da IN RFB no 1.096, de 2010, que manteve o prazo de 7 (sete) dias, independentemente do modal do transporte para os embarques cujas informações foram efetuadas em até 7 (sete) dias da data do embarque.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17515.001003/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.153 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
B.C.S BRASILCARGO SERVICE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE NA
EXPORTAÇÃO.
INFRAÇÃO
CONFIGURADA.
PENALIDADE.
APLICABILIDADE.
Restando comprovado nos autos o atraso na prestação de informações dos
dados de embarque no SISCOMEX, é aplicável a penalidade prevista na alínea
“e”, inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com a redação do
artigo 77 da Lei n.o 10.833, de 2003, aos embarques, cujo atraso nas
informações é superior a 7 (sete) dias.
RETROATIVIDADE BENIGNA. IN RFB no 1.096, de 2010. CABIMENTO.
Embora comprovado nos autos que os dados do embarque foram
extemporâneos ao prazo de 2 (dois dias), aplica-se a retroatividade benigna
com base na alínea “b” do inciso II, do artigo 106, do CTN, em face da edição,
no curso do processo da IN RFB no 1.096, de 2010, que manteve o prazo de 7
(sete) dias, independentemente do modal do transporte para os embarques
cujas informações foram efetuadas em até 7 (sete) dias da data do embarque.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro Corintho Oliveira Machado que
negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente substituto), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius
Guimarães, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise
Madalena Green.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17515.001003/2008-29
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.153 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17515.001003/2008-29

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
De acordo com a descrição dos fatos, a empresa autuada teria registrado a
destempo, no sistema SISCOMEX – EXPORTAÇÃO, dados de embarque relativos a
diversas Declarações de Exportação, motivo pelo qual foi lavrado este auto de
infração, para aplicação da penalidade prevista pelo artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’,
do Decreto-lei no 37/1966, cuja redação foi dada pelo artigo 77 da Lei no
10.833/2003.
Em se tratando de carga aérea, os dados de embarque deveriam ter sido
apontados no prazo legal de 02 (dois) dias, contados da data de embarque, conforme
artigo 37, caput, da IN SRF no 28/1994, com a redação dada pela IN SRF no
510/2005, vigente no momento da autuação.
De acordo com o relatório de fl. 10, a fiscalização identificou 26 (vinte e seis)
embarques/voos nos quais houve prestação de informação intempestiva, o que
determinou uma autuação no valor de R$ 130.000,00.
Cientificada do lançamento em 15/12/2008 (fl. 255), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 13/01/2009 (fl. 260 a 292). Alegou que:
1. O auto de infração lavrado atribui à defendente o descumprimento de
obrigação acessória, prevista pelo artigo 37 da Instrução Normativa no 28/1994; 2. A
citada obrigação acessória foi criada por instrução normativa baixada pela Receita
Federal, portanto, trata-se de ato administrativo ordinário, sem força de lei; 3. Com o
advento da Constituição Federal de 1988, somente por lei se pode definir o
cumprimento de obrigação principal (pagar o tributo) e das obrigações acessórias
(fazer ou deixar de fazer uma obrigação). Assim, somente a lei pode instituir as
obrigações acessórias, não podendo ser delegada competência ao Poder Executivo
para baixar normas obrigacionais de caráter tributário que não decorram
exclusivamente de lei; 4. Não pode uma simples Instrução Normativa (IN SRF no
28/94) criar situação geradora de multa não prevista em lei. Tal situação fere o
princípio da legalidade; 5. A imposição de multa sobre fato dado por delitivo sem
previsão legal dá passo à conclusão de inconteste violação ao princípio da reserva
legal e a consequente invalidade do ato administrativo; 6. Aplicar multa sem
ocorrência de situação infratora descrita em lei, ou mesmo sem gerar prejuízo ou
dano à Fazenda Pública, conforma-se como utilização de tributo com efeito
confiscatório, situação que agride mais um princípio constitucional. Reproduziu
julgados do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Tribunal Regional Federal da 4a
região; 7. Diante do exposto, requereu o acolhimento das razões que fundamentaram
a defesa para que o auto de infração seja julgado improcedente.
A DRJ julgou, por unanimidade votos, improcedente a impugnação nos termos da
ementa abaixo:
Assunto: Obrigações Acessórias Ano-calendário: 2004
CARGA AÉREA. MULTA PELO REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE DADOS
DE EMBARQUE NO SISTEMA SISCOMEX. No caso de transporte aéreo, constatado
que o registro, no sistema Siscomex – Exportação, dos dados pertinentes ao embarque
da mercadoria se deu após o prazo de 02 (dois) dias, contados a partir da data do
embarque, ou seja, em desacordo com o previsto pelo artigo 37, caput, da IN SRF no
28/1994, com a redação dada pela IN SRF no 510/2005, torna-se aplicável a multa
regulamentar prevista pelo artigo 107, inciso IV, Alínea ‘e’, do Decreto-lei no
37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.883/2003.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.153 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17515.001003/2008-29

Cientificada da referida decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário
requerendo preliminarmente a aplicação do instituto da prescrição intercorrente e, no
meritoriamente, pleiteou a redução da multa por imposição do artigo 106, do CTN, considerando
que a IN 1.096/2010 aumentou o prazo de 02 para 07 dias para prestar as informações sob
análise, bem como a relevação da multa por não ter ágio com má-fé.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, contudo, conheço-o de forma parcial, considerando a preclusão consumativa em
relação a matéria atinente a relevação da multa que somente foi arguida em sede recursal.
Pois bem.
Quanto ao pedido de aplicação do instituto da prescrição intercorrente, aplica-se a
Súmula CARF no 11 para afastar as pretensões da Recorrente, a saber:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Já em relação a exigência da multa propriamente, em que pese as opiniões
particulares que se tenha acerca da aplicação a fatos pretéritos das dilações de prazo introduzidas
pelas instruções normativas que alteraram a IN SRF 28/94, o fato é que a própria Secretaria da
Receita Federal do Brasil, por meio da Solução de Consulta Interna Cosit no 8/08, admitiu tal
possibilidade.
Neste cenário, não me parece que seja razoável que este Conselho ignore a
interpretação que o próprio Órgão autuante deu ao assunto, flagrantemente favorável ao
administrado, ainda que, para uns ou outros, a retroação de prazos legais possa parecer indevida,
a saber:
SCI COSIT no 8, de 14/02/2008, verbis:
9. Observa-se que o art. 37, com a redação dada pela IN SRF no 510, de 2005,
é norma complementar que modificou uma obrigação acessória. O aumento do prazo
para o transportador registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao embarque da
mercadoria, excluiu de sanções os registros feitos depois de 24 horas e antes de dois
dias, bem como os registros feitos depois das 24 horas e antes de 7 dias, na hipótese
de embarque marítimo. A legislação tributária deixou de definir, como infração, o
registro dos dados nesses intervalos de tempo, o que tornou a nova situação jurídica
mais benéfica ao transportador, devendo, portanto, ser aplicada a retroatividade
benigna disposta na alínea “b” do inciso II do art. 106 do CTN, pois deixou de trata-
lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão.”
Assim, entendo que razão assiste à Recorrente quando pleiteia a redução da multa
por imposição do artigo 106, do CTN, considerando que a IN 1.096/2010 aumentou o prazo de
02 para 07 dias para prestar as informações sob análise, senão vejamos.
Conforme relatado o lançamento decorre da multa capitulada no art. 107, IV,
alínea “e”, do Decreto-Lei 37, de 1966, com a redação da Lei no 10.833, de 2003, pela não
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.153 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17515.001003/2008-29

informação ou informação fora do prazo sobre a carga transportada, conforme dados do
embarque.
O Decreto-Lei no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833, de
2003, assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (...)
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta a porta,
ou ao agente de carga; (...)(grifei)
Constatasse que o dispositivo legal [artigo 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n.o
37, de 1966, com a redação da Lei n.o 10.833, de 2003] estabelece uma sanção quando da
ocorrência do seguinte pressuposto fático: ....deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal.
Em cumprimento à determinação referida na alínea "e" do art. 107 transcrito a
então SRF, com o escopo de normatizar os procedimentos editou-se a IN SRF no 510,
14/02/2005, DOU de 15/02/2005, que definiu o prazo de comunicação em 02(dois) dias,
aplicado no caso concreto para a exigência em lide:
"Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes
ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de
dois dias, contado da data da realização do embarque.(grifei).
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no Siscomex, será de
responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser realizado antes da
apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da SRF de despacho.
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete
dias para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo."
(NR)(grifei).
É fato incontroverso que as informações foram efetivamente extemporâneas ao
prazo de dois dias, contado da data da realização do embarque, situação que configura a infração
tipificada no artigo 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com a redação da Lei n.o
10.833, de 2003 acima reproduzido.
Ocorre que no curso processual, foi editada a IN RFB no 1.096, de 2010, que
manteve o prazo de 7 (sete) dias, independentemente do modal do transporte.
"Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes
ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de
7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque.
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, ferroviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no
Siscomex, será de responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser
realizado antes da apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de despacho.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.153 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17515.001003/2008-29

§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de
exportação ser efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do
território nacional, nos termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será
contado da data do registro da declaração.
§ 3o Os dados de embarque da mercadoria poderão ser informados pela
fiscalização aduaneira nas hipóteses estabelecidas em ato da Coordenação-Geral-de
Administração Aduaneira (Coana)." (NR)
Nesse mister, importa realçar que é princípio assente no seio constitucional o da
não retroatividade da lei penal, exceto para beneficiar o réu (art. 5o, XL).
O cânone interpretativo fundamental é o de que as leis devem ser interpretadas de
acordo com as normas superiores da Constituição. Nesse sentido é importante ressaltar que em
sede infraconstitucional, consagra o Código Tributário Nacional CTN no 2art. 106 a
possibilidade de aplicação retroativa da lei tributária a fatos pendentes nas hipóteses nele
elencadas que são: a) lei expressamente interpretativa e; b) tratando-se de ato não
definitivamente julgado: lei tributária penal que estabeleça penalidade mais branda; que deixe
de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; ou deixe de considerar
determinado fato como infração.
Nesse sentido dispõe o artigo 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:[...]
II tratando-se de ato não definitivamente julgado: (...)
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
Desse modo, mantém-se a exigência formalizada embarques sob análise, cujo
prazo excedeu a 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para excluir a
exigência relativa à multa lançada, cujos embarques ocorreram até 7 (sete) dias, contados da data
da realização do embarque.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital